Tribunal: TJDFT
Processo: 0702372-14.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702372-14.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MICHELLE VICTORIANO DE SOUZA PIRES APELADO: EDIVAN PIRES DE OLIVEIRA JUNIOR D E S P A C H O Da análise da petição de ID79017570, verifica-se que o advogado da apelante renunciou aos poderes a ele conferidos. Nos termos do artigo 45 do Código de Processo Civil, poderá o advogado, a qualquer tempo, renunciar ao mandato, provando que cientificou o mandante. Assim, intime-se a apelante por meio de AR para que tome conhecimento da referida renúncia e regularize sua representação processual no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e perda do prazo para eventual interposição de recurso contra a decisão de ID 78841353. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora